Tribunal: TJSP
Processo: 1002743-64.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Demonstrada a existência de culpa concorrente, correta a condenação do réu ao pagamento de metade do dano material sofrido pela parte autora, sendo certo que o prejuízo integral deve corresponder ao valor de mercado do automóvel que sofreu perda total e, não, um orçamento que indica um custo maior do que o valor do bem para reparos.

Recurso provido em

Ementa:
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.

Demonstrada a existência de culpa concorrente, correta a condenação do réu ao pagamento de metade do dano material sofrido pela parte autora, sendo certo que o prejuízo integral deve corresponder ao valor de mercado do automóvel que sofreu perda total e, não, um orçamento que indica um custo maior do que o valor do bem para reparos.

Recurso provido em parte.